Tribunal: TJMT
Processo: 1013290-95.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013290-95.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (EMBARGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (EMBARGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (EMBARGANTE), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro interposto por
PAULO ROBERTO BRESCOVICI
e
GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI
, o segundo pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
, ambos contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela segunda embargante para declarar a sucumbência recíproca e ratear entre as partes o ônus sucumbencial.

Os primeiros embargantes alegam a incorreção do acórdão impugnado no tópico em que reconheceu a sucumbência recíproca, ao fundamento de que o colegiado deixou de aplicar o princípio da causalidade e desconsiderou o decaimento mínimo, com o que deveria atribuir o ônus sucumbencial em sua integralidade à contraparte.

A segunda embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão, por não ter enfrentado fundamentos que seriam suficientes para a redução das astreintes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração é a via outorgada às partes para sanar decisão judicial contraditória, obscura, eivada de erro material ou omissa (art. 1.022 do CPC), objetivando, especialmente neste último caso, evitar que pontos essenciais ao deslinde da lide restem negligenciados.

Entretanto, embora os embargantes sugiram que a decisão impugnada desconsiderou aspectos fáticos e jurídicos que alterariam o resultado do julgamento, não se verifica, de uma detida análise dos autos, qualquer vício passível de saneamento pela via dos aclaratórios.

Afinal, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado analisou expressamente as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais tidos como ignorados; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos embargantes.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais as astreintes deveriam ser mantidas, bem como as razões que induziram à declaração de sucumbência recíproca.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Destaco que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado,
a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer
, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021